Tribunal: TJDFT
Processo: 0700355-75.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS – RECEPTAÇÃO CULPOSA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I- Trata-se de apelação contra sentença que condenou MAYCON MENDES ZICA nas penas do artigo 180, § 3o do CP, a uma pena de 2 (dois) meses e 11 (onze) dias de detenção, em regime semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa. Inconformado, requer a reforma da sentença para ser absolvido, argumentando com a atipicidade da conduta e insuficiência probatória.
II- Em manifestação (ID 29274952), o Ministério Público suscita preliminar de não-conhecimento do recurso, por não terem sido as razões apresentadas quando da interposição.
III- De fato, o artigo 82, § 1o da Lei n. 9099/95 é claro ao dispor que a apelação será interposta no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.
IV- Em decisão de ID 28676150, datada de 06/05/2021, reconhecendo-se a interposição, pelo réu (manifestada em seu interesse em recorrer), de recurso, foi a defesa instada a apresentar as razões deste, que somente foram apresentadas em 12/08/2021.
V- Nada obstante o manifesto decurso do prazo, não se pode ver prejudicado o direito do réu, que manifestou tempestiva e pessoalmente seu interesse em recorrer, pela desídia do advogado que somente apresentou as razões em momento posterior, acreditando ser possível a aplicação do artigo 600, § 4o do CPP no sistema dos Juizados Especiais.
VI- Sendo assim, com base no princípio da proteção maior dos interesses do réu (favor rei), rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso interposto.
VII- No mérito, materialidade e autoria restaram sobejamente demonstradas, não somente pela comunicação de ocorrência, mas também pelos demais elementos de convicção, como o termo de restituição, pela nota fiscal, e pela prova oral produzida em juízo. A vítima do furto relatou que sua televisão foi furtada de sua residência, juntamente com outros aparelhos eletrônicos, e foi recuperada cerca de dez dias depois, na posse do réu, por meio do rastreamento do aplicativo Netflix realizado pela Polícia Civil. O réu confirmou que estava com a televisão furtada e que esta teria sido oferecida por um rapaz conhecido como “Preá”, na distribuição de seu irmão, tendo pago por esta R$ 800,00 (oitocentos reais). Restou apurado nos autos, de forma suficiente, que o réu não atuou com a cautela necessária em negócios dessa natureza, descurando-se de exigir nota fiscal ou outro documento que demonstrasse a legitimidade do negócio em questão. Sendo assim, perfeitamente atendidos os requisitos para demonstração dos elementos constitutivos do tipo do artigo 180, § 3o do CP.
VIII- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida em seus próprios termos.
IX- A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da lei n. 9099/95.